Tribunal: TJDFT
Processo: 0724389-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos, etc. JOAO BATISTA DE PAULA interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF no processo n. 0720123-71.2021.8.07.0001, que determinou a emenda a inicial, nos seguintes termos: “Custas recolhidas. No mais, a emenda não satisfaz. Não se discute aqui a plausibilidade da relação jurídica, mas sim a garantia da regular tramitação do processo. É fato - e isso se comprova nos inúmeros processos que tramitam com o mesmo objeto - que a busca das cédulas de crédito rural se dão por meio do número das operação, e não pelo nome, CPF da parte ou mesmo o número do registro das cédulas em cartório de notas. Ainda que se trate de relação de consumo, a parte deve minimamente se munir de elementos para o ajuizamento da ação, ainda que, para tanto, ajuize uma ação para produção antecipada de prova. Desta forma, mantenho a decisão anterior, a fim de que sejam juntados os números das operações realizadas com o Banco do Brasil. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Intime-se.” O Agravante sustenta que, por se tratar de relação de consumo, há inversão do ônus de prova, cabendo à instituição financeira a apresentação de documentos necessários à implementação do direto, com a juntada dos números das operações realizadas com o Banco do Brasil. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para impossibilidar a extinção prematura do feito e, no mérito, que seja considerada válida a mora, afastada a determinação de emenda da petição inicial e invertido o ônus da prova para que a instituição financeira requerida seja compelida a juntar aos autos os mencionados documentos. É a suma dos fatos. DECIDO. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, somente podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, as decisões enumeradas no dispositivo legal supracitado, observando-se que, nos termos do § 1o do art. 1.009 do CPC/2015, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Muito embora o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, tenha fixado a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, no caso concreto não se verificam a urgência, o risco de dano, e tampouco risco de ineficácia da medida pretendida pelo Agravante, que possam justificar a imediata apreciação na matéria. No caso, o Agravante busca a reforma de decisão pela qual, em fase de cumprimento provisório de sentença prolatada em ação civil pública, o Juízo a quo determinou que ele emendasse a petição inicial, de modo a indicar nos autos os números das operações realizadas com o Banco do Brasil, por meio das cédulas de crédito rural apontadas. Não se evidencia qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, nem mesmo aquela constante do inciso I, relativa às tutelas provisórias. Isso porque ainda não houve análise do pedido liminar pelo Juízo de origem, de modo que sua apreciação neste momento importaria indevida supressão de instância. Assim, do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, pois o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente sendo, portanto, incapaz de prejudicar a parte Agravante. Vale dizer que a determinação de emenda à inicial não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Sendo assim, entendo que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator